Tribunal: TJDFT
Processo: 0715940-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. DERRUBADA DE BARRACA DE VENDAS DE MERCADORIAS. QUEBRA DO TRIPÉ DE SUSTENTAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o recorrente a pagar à parte autora a quantia de R$ 360,00, referente à indenização, por dano material.

2. O dano material reclama a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela vítima, não podendo ser presumido (art. 402, do Código Civil).

3. No caso, em que pese ser incontroverso que o recorrente, ao tentar afastar a banca de mercadorias da autora, posicionada na calçada, de frente à loja de sua propriedade (Enxovais Paulista), acabou por ocasionar a quebra do tripé de sustentação, o documento que comprovaria o prejuízo em tela, imprescindível para a prova do dano material efetivo suportado pela vítima, mostra-se insuficiente e bastante frágil para tal fim, porquanto trata-se apenas de um pedido de mercadorias, em que sequer há a data consignada, ou mesmo assinatura do eventual vendedor. Não se pode precisar, sequer, se o valor constante do “pedido” corresponde ao real valor do tripé danificado. Ressalte-se, ainda, que não há qualquer prova de pagamento parcial ou total da mercadoria, supostamente adquirida pela recorrida, ao menos para refletir ou mensurar a perda patrimonial a ser reparada.

4. Dada a insuficiência de elementos que demonstrariam o fato constitutivo do direito da autora (art. 373, inc. I, do CPC), a reforma da sentença é medida que se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.